Tribunal: STF
Processo: ARE 1561220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME.



    Ação proposta por contribuinte visando à declaração de inexigibilidade de débito tributário referente ao ITCMD, decorrente de doação de bem móvel realizada em 31/08/2012. Sustenta a autora a decadência do crédito tributário exigido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, uma vez que não teria havido constituição do crédito dentro do prazo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento tributáiro foi realizado dentro do prazo decadencial previsto em lei; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita o limite constitucional do princípio da vedação ao confisco.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo quem na hipótese de ausência de recolhimeno, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    A tese firmada pelo STJ no Tema 1048 estabelece que, em caso de doação não declarada, o prazo para constituição do crédito tem início nostermos do art. 173, I, do CTN.



    No caso concreto, o fato gerador ocorreu em 31/08/2012, iniciando-se o prazo em 01/01/2013 e encerando-se em 31/12/2017; como o auto de infração foi lavrado em 15/12/2017 e a autora notificada em 22/12/2017, a constituição do crédito tributário ocorreu tempestivamente. 



    Nos termos da Súmula 622 do STJ, a notificação do auto de infração interrompe o prazo decadencial.



    A multa aplicada não excedeu o valor do tributo principal, em consonância com o entendimento do STF de que o limite máximo da multa é de 100% do tributo, sob pena de configuração de confisco.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Pedido improcedente. 



    Tese de julgamento: 1. O prazo decedencial para constituição do crédito relativo ao ITCMD incide a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, conforme art. 173, I, do CTN. 2. A lavratura do auto de infração dentro desse prazo e a correspondente notificação interrompem a contagem do prazo decadencial. 3 . A multa tributária que não excede o montante do tributo devido não viola o princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da CF.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 150, § 4º, 173, I; CPC, art. 487, I; Lei 12.153/09, arts. 2º e 10; Súmula 622 do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente